Tribunal: TJSP
Processo: 1011527-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação aos ônus sucumbenciais relativos ao recurso da terceira interessada - Demais pedidos infringentes - Finalidade de promover a alteração do julgado – Embargos declaratórios não se prestam a esse fim - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada.